Tribunal: TJMT
Processo: 1031289-32.2017.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031289-32.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Rescisão / Resolução, Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CAIO BUENO INSTITUTO DE BELEZA LTDA - CNPJ: 22.193.694/0001-63 (APELANTE), RODRIGO CONINGHAM DE MIRANDA - CPF: 703.394.811-53 (ADVOGADO), VITOR CARMO ROCHA - CPF: 019.435.491-17 (ADVOGADO), ELIELSON GONCALVES VIEIRA - CNPJ: 25.403.124/0001-49 (APELADO), RAFAEL PERES DO PINHO - CPF: 016.401.161-76 (ADVOGADO), KATHYUCIA BAYER DA SILVA - CPF: 150.564.327-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

direito civil. apelação cível. ação de cobrança. contrato de arrendamento de espaço em salão de beleza. rescisão antecipada. obrigação de devolução proporcional de valores adiantados. provas documentais e testemunhais. pagamento parcial da “luva” contratual.
recurso provido.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto em virtude da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na Ação de Cobrança. A empresa Recorrente pleiteia a devolução integral da “luva” ou adiantamento feito ao microempreendedor Recorrido, nos termos do Contrato.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar: (i) se houve rescisão unilateral do Contrato pelo empreendedor Apelado, sem justificativa e sem aviso prévio; (ii) se a empresa Apelante comprovou o pagamento integral da “luva” prevista no Contrato e se há direito à restituição proporcional do montante adiantado.

III. Razões de decidir

3. O Contrato celebrado entre as partes prevê a devolução integral dos valores adiantados em caso de rescisão unilateral por parte do arrendatário dentro dos três primeiros anos.

4. A Apelante comprovou o pagamento parcial do adiantamento ou “luva” (R$ 25.000,00), enquanto a quitação do saldo remanescente (R$ 25.000,00) não foi cabalmente demonstrada.

5. O depoimento de testemunhas indicou que a rescisão do Contrato se deu por consenso entre as partes, afastando a alegação de rescisão unilateral injustificada pela Recorrida.

6. Considerando a vigência contratual de 36 (trinta e seis) meses e a utilização do espaço pela Apelada por 7 (sete) meses, é devido à Apelante o reembolso proporcional da quantia adiantada, no valor de R$ 15.277,77 (quinze mil,

duzentos e setenta e sete reais e setenta e sete centavos).

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

“1. A rescisão antecipada do contrato de arrendamento de espaço em salão de beleza enseja a devolução proporcional da “luva” adiantada, quando assim pactuado entre as partes. 2. O ônus da prova do pagamento de valores adiantados cabe à parte que alega o cumprimento da obrigação.”

_____________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 319, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.172.961/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 12/09/2017; TJ-MG, AC 50092315220208130672, Rel. Des. Newton Teixeira Carvalho, j. 09/03/2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1031289-32.2017.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Caio Bueno Instituto de Beleza Ltda.
em virtude da sentença de improcedência, proferida pelo Juiz da 5.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação de Cobrança ajuizada em face de
Elielson Gonçalves Vieira MEI.

A empresa Apelante sustenta que a rescisão do contrato ocorreu por vontade do Apelado, sem justificativa e sem o aviso prévio estipulado.

Afirma que estão comprovados os valores pagos para o Apelado, os quais, inclusive, foram feitos em nome de terceiros a seu pedido.

Com esses argumentos, pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões no Id. 252563734.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que a empresa Apelante Caio Bueno Instituto de Beleza Eireli ajuizou Ação de Cobrança em face de Elielson Gonçalves Vieira Eireli – MEI.

Na peça inaugural explicitou que, em 18/07/2016, as partes firmaram contrato de parceria para que o Apelado pudesse desempenhar suas atividades mediante o arrendamento de espaço dentro do salão “Buenos Hair”, de propriedade da empresa Apelante.

Seguiu dizendo que, diante dos compromissos particulares assumidos pelo Apelado e as despesas relativas à sua transferência para o salão de beleza, as partes ajustaram na Cláusula Quinta do Instrumento Particular,
o pagamento adiantado
de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ao Apelado (Arrendatário), da seguinte forma: i) R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) à vista, na data da assinatura do contrato; ii) 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) em até 90 (noventa) dias, a contar da data da assinatura do contrato.

Destacou que o pagamento aprazado para, no máximo 90 (noventa) dias, foi feito por meio de cheques emitidos em favor do Apelado. Contudo, em algumas ocasiões, a pedido do Recorrido, esses cheques foram destinados a terceiros, sob a justificativa de que enfrentava dificuldades financeiras.

Pontuou que os encargos e as obrigações decorrentes de eventual rescisão contratual foram entabulados no parágrafo único da Cláusula Quinta e na Cláusula Sétima.

Em 11/02/2017, segundo a Apelante, o microempreendedor Apelado manifestou, de forma verbal, o desinteresse na continuidade do pacto, rescindindo-o em 14/02/2017.

Naquela ocasião (11/02/2017), afirma que retirou parte dos seus pertences e, no mesmo dia, iniciou suas atividades profissionais no salão “Nina Cabelereiros”. A outra parte dos seus itens e equipamentos de trabalho, conforme narrado na petição inicial, foram retirados do estabelecimento Apelante em 14/02/2017.

A Autora/Recorrente frisou que o contrato vigorou de 18/07/2016 a 14/02/2017, ou seja, por quase 07 meses. Pugnou pela condenação do Apelado à restituição de parte da "luva", no valor atualizado de R$ 47.569,49 (quarenta e sete mil, quinhentos e sessenta e nove reais e quarenta e nove centavos).

Na Contestação, o micro empreendedor individual Apelado alegou que é cabelereiro há mais de 30 (trinta) anos e exerceu os serviços no salão de beleza da Apelante com pessoalidade e subordinação.

Ressaltou que a proposta oferecida pela empresa Apelante consistia no pagamento de “luva” no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no ato da sua contratação, e salário mensal pago por comissionamento com base em sua produtividade.

Enfatizou que a “luva” nunca foi quitada e o comissionamento consistia em porcentagens baseadas no faturamento bruto dos serviços prestados pelo ele próprio como cabelereiro, assim definidos:

(i)

50% de comissão quando o faturamento bruto for de até R$ 30.000,00 (trinta mil reais),

(ii)

60% de comissão quando o faturamento bruto for de R$ 30.000,01 (trinta mil reais e um centavo) até R$ 40.000,00 (quarenta mil reais)

(iii)

Acima de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) de faturamento bruto mensal, a comissão seria de 60% acrescidos de mais 10% sobre os 60% percebidos.

Assegurou que todos os comprovantes de pagamento juntados pela Apelante correspondem, única e exclusivamente, à quitação de comissionamento pelo serviço prestado, e não à “luva” pactuada.

Aduziu que, para a empresa Apelante ficar livre dos encargos trabalhistas, foi compelido a constituir uma empresa para a emissão de notas ficais, motivo pelo qual cadastrou-se como microempreendedor individual (MEI) em 08/08/2016.

Seguiu afirmando que, também para se safar da legislação trabalhista, a Apelante elaborou o Contrato
sub judice
e o obrigou assinar.

Mencionou que a causadora da rescisão contratual foi a empresa Apelante, vez que não mantinha o salão em boas condições físicas para o labor (falta de água, falta de energia elétrica, curto circuito na rede elétrica, etc).

Ressaltou que, em 14/02/2017, ao chegar no estabelecimento, deparou-se com a sua sala totalmente esvaziada e com todos os seus pertences pessoais e de trabalho encaixotados, impossibilitando-o de exercer suas funções e atender aos clientes agendados.

Requereu a improcedência dos pedidos.

Impugnação no Id. 252563677.

Audiência de instrução foi realizada em 12/03/2024 com o depoimento pessoal das partes e testemunhas (Id. 25263716 e Id. 252563717).

Alegações finais de Apelante no Id. 252563720 e Apelado no Id. 252563721.

O Juiz singular rechaçou o pedido inicial.

Inconformada, a empresa Caio Bueno Instituto de Beleza Ltda. interpôs este Recurso de Apelação em que sustenta que a rescisão do Contrato ocorreu por vontade única do Apelado, sem justificativa e sem aviso prévio como lhe competia.

Afirma estar comprovado o pagamento integral da “luva” prevista em Contrato, e que alguns pagamentos, a pedido do representante da parte Recorrida, foram feitos em nome de terceiros.

Pois bem. De início, necessário registrar que a lide gira em torno do alegado inadimplemento contratual, pela rescisão antecipada, e a consequente devolução do adiantamento ou “luva” prevista no instrumento particular.

Ao ajuizar a Ação de Cobrança, a pessoa jurídica Apelante encartou aos autos o Contrato n. 01/2016 denominado de “Instrumento Particular de Contrato de Locação de Bens Móveis c/c Arrendamento de Instalações para prestação de serviços e outras avenças”, assinado em 18/07/2016 com o microempreendedor Recorrido.

De acordo com a Cláusula Primeira, a avença tem como objeto
“o arrendamento de espaço e instalações apropriadas à prestação dos serviços de cabelereiro, atividade profissional do Arrendatário, exceto direito de fundo de comércio, localizado no endereço da Arrendante
.

A vigência, conforme Cláusula Quarta, seria de 3 (três) anos, com início na data da assinatura do documento.

Na Cláusula Quinta, as partes ajustaram o adiantamento de valores ao representante da Apelada, ao qual chamam de "luvas" e as consequências na hipótese de rescisão.
Verbis
:

CLÁUSULA QUINTA: O ARRENDANTE, frente a compromissos particulares outrora assumidos pelo ARRENDATÁRIO, bem como para cobrir suas despesas de transferência para o estabelecimento, resolvem em comum acordo pactuar um
adiantamento
de valores ao ARRENDATÁRIO na importância de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) sendo: a) R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) à vista, na assinatura deste instrumento, servindo o mesmo como recibo e; b) R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) a ser pago em até 90 (noventa) dias a contar da assinatura do presente.

Parágrafo Único: Em caso de rescisão unilateral por parte do ARRENDATÁRIO e/ou por justa causa por ele provocado, no decorrer dos (03) três primeiros anos, o valor contido na cláusula quinta deverá ser devolvido integralmente, em única parcela, devidamente atualizados pelo INPC e, acrescidos de 1% am (hum por cento ao mês), calculados na forma pró rata die e, além de multa de 10% (dez por cento), podendo para tanto o ARRENDANTE reter os valores de direito do ARRENDATÁRIO.

Ainda sobre a rescisão do contrato, a Cláusula Sétima estipula que
“Havendo o desejo de rescindir este contrato, a parte interessada na rescisão, informará por escrito a outra parte, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, data em que haverá a prestação de contas do período.”

Antes de analisar o direito da empresa Apelante ao recebimento de valores, necessário averiguar se a quantia pretendida foi, de fato, paga ao microempreendedor Apelado.

O Código de Processo Civil estabelece, no artigo 320, que
“a quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular, designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu representante.”

Conforme exposto, no Instrumento Particular consta que, na data da sua assinatura, o Apelado recebeu R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) e que o Instrumento serve de recibo.

Dessa forma, a declaração de quitação dada no próprio Contrato tem presunção relativa e, somente é afastada se comprovado que o Recorrido, de fato, não recebeu tal montante. Não se pode esquecer, é claro, que o ônus de ilidir a presunção é daquele que alega inadimplemento.

No caso, o empreendedor Recorrido

não se desincumbiu do ônus de comprovar o inadimplemento da parte Apelante, em clara inobservância ao que dispõe o artigo 373, inciso II, do CPC.

Em outras palavras, o Apelado não apresentou qualquer documento capaz de infirmar a parte final do item “a”, da Cláusula Quinta, na qual expressamente declara que o Contrato serve como recibo de pagamento do valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

Ademais, em audiência, ao prestar depoimento pessoal, o microempreendedor Apelado limitou-se em dizer não recebeu o valor integral de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sem colacionar qualquer documento ou elemento para sustentar sua tese.

Dessa forma, inexistindo elementos concretos que afastem a presunção de veracidade do Contrato assinado pelas partes, impõe-se o reconhecimento da quitação, pela parte Apelante, do valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

No que tange aos outros R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil), as partes ajustaram o compromisso de a Apelante efetuar o pagamento em até 90 (noventa) dias a contar da data de assinatura do contrato, ou seja, até 18/10/2016.

Nesse ponto, em seu depoimento pessoal o representante legal da Apelante afirmou que a quantia foi paga em cheque para o Apelado e para terceiros por ele indicados, além de algumas despesas pessoais do profissional cabelereiro, tais como, aluguel.

De outro lado, porém, os cheques, recibos e faturas que acompanham a Ação de Cobrança não demonstram,
de forma inconteste
, que tais pagamentos se referem à “luva” contratual (252563650 até 252563651).

Partindo de tais premissas, sem esquecer o disposto no parágrafo único, da Cláusula Quinta e Cláusula Sétima, do Instrumento Particular, não comporta guarida a alegação da Apelante de rescisão unilateral do Contrato pelo Recorrido. Ou seja, não há provas de que a rescisão ocorreu de forma unilateral, sem justificativa e sem aviso prévio pelo Apelado, tal qual alegado pela Recorrente.

Aliás, consoante depoimento prestado pela testemunha Natália Gutierres Barbosa,
“eles sentaram para conversar num sábado e decidiram que não continuariam a parceria”.

Assim, considerando o valor integral da “luva”, no contrato denominado adiantamento (R$ 50.000,00), a vigência contratual definida entre as partes (36 meses), o pagamento parcial da “luva” pela Apelante (R$ 25.000,00), e a utilização do espaço Recorrido durante 7 (sete) meses, incumbe ao Apelado, em atenção ao princípio da proporcionalidade, devolver a quantia de R$ 15.277,77 (quinze mil,

duzentos e setenta e sete reais e setenta e sete centavos).

Explico: R$ 50.000,00 / 36 meses = R$ 1.388,88 por mês; considerando que as partes romperam o Contrato depois de 07 meses de vigência: R$ 1.388,88 x 7 meses = 9.722,22 e, por fim, tendo em vista que a Apelante pagou R$ 25.000,00, o Recorrido deve devolver a diferença recebida a maior (R$ 25.000 - 9.722,22 = 15.277,78).

No que concerne aos consectários legais, tendo em vista que a condenação está sendo arbitrada neste momento, depois da entrada em vigor da Lei 14.905/2024, sobre o valor deverá incidir juros de mora pela taxa referencial do SELIC, deduzida do IPCA (art. 406, § 1.o, CC) e correção monetária pelo IPCA (art. 389, parágrafo primeiro, CC), ambos desde a data do desembolso (assinatura do contrato – 18/07/2016).

Feitas essas considerações,
dou provimento ao Recurso
, reformo a sentença, julgo parcialmente procedente o pedido formulado na Ação de Cobrança e condeno o microempreendedor individual Apelado ao pagamento de R$ 15.277,77 (quinze mil,

duzentos e setenta e sete reais e setenta e sete centavos), com os consectários legais.

De conseguinte, inverto o ônus da sucumbência e condeno Apelada a arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Ao caso não se aplica a majoração de honorários prevista no artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025